Tribunal: TJSP
Processo: 1002364-98.2016.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRA A DINÂMICA DO FATO NARRADO – AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PREVISTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – INDENIZAÇÕES INDEVIDAS – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRA A DINÂMICA DO FATO NARRADO – AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PREVISTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – INDENIZAÇÕES INDEVIDAS – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 OBSERVADA A GRATUIDADE CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002364-
98.2016.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que são apelantes FÁTIMA LOURENÇO
DO NASCIMENTO e VALDEMIR NUNES MEDEIROS, são apelados NICOLAS
RICIERI CORREA GANDOLFI (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA CRISTINA
CORREA CARDOSO GANDOLFI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-98.2016.8.26.0443 -Voto no 14.539
2
VOTO No 14.539
APELAÇÃO No 1002364-98.2016.8.26.0443
APELANTE: FÁTIMA LOURENÇO DO NASCIMENTO E OUTRO
APELADO: NICOLAS RICIERI CORREA GANDOLFI E OUTRO
INTERESSADO: ITAÚ SEGUROS S/A
COMARCA: PIEDADE
JUIZ(A):FLÁVIA MARTINS DE CARVALHO
APELAÇÃO
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE
DE TRÂNSITO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE NÃO
DEMONSTRA A DINÂMICA DO FATO NARRADO

AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS
PREVISTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC

INDENIZAÇÕES
INDEVIDAS

NECESSIDADE
DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA
FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 OBSERVADA
A GRATUIDADE CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 267/277) interposto
em face da r. sentença de fls. 261/264 que, em ação de reparação de danos
materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito, julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial e condenou os autores ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da
causa, verba suspensa nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo
Civil.
Os autores apelam sustentando a responsabilidade dos
requeridos pelo evento danoso, uma vez que o corréu Nicolas conduzia o
veículo sem atenção e cuidados necessários à segurança do trânsito.
Defendem a ausência de culpa concorrente, pois o fator
determinante para a ocorrência do acidente foi a conduta irresponsável e
imprudente do requerido que invadiu a faixa em que transitavam os autores.
Reiteram as alegações de terem sofrido danos morais e
estéticos os quais são passíveis de reparação pecuniária e, por essa razão,
esperam a reforma da r. sentença a fim de condenar os réus ao pagamento das
indenizações postuladas na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-98.2016.8.26.0443 -Voto no 14.539
3
Os apelados deixaram de apresentar contrarrazões (fls.
294).
O recurso foi regularmente processado e não há oposição
das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
acolhimento.
Consta na inicial que os autores trafegavam com o
veículo Ford K Hatch, placa PWZ7360, pela Estrada Votorantim x Piedade,
quando foram abalroados pelo automóvel Chevrolet Classic, placa EVJ8584,
de propriedade da corré Maria Cristina e conduzido pelo corréu Nicolas que
dirigia em sentido oposto, em velocidade acima da permitida para as vias
rurais, e acabou ocasionando o acidente.
Os requeridos, por outro lado, afirmam em sua defesa que
a versão dos autores é inverídica, pois o condutor Nicolas é pessoa
devidamente habilitada, que não agiu de forma imprudente ou imperita e
esclarecem que os veículos trafegavam pela vicinal de pista simples, sem
acostamento e tortuosa, quando ao se encontrarem em uma curva acabaram
colidindo.
Ora, pelo conjunto probatório dos autos não há como se
concluir sobre quem deu causa ao evento, com a imprescindível segurança.
O boletim de ocorrência elaborado pela autoridade
policial que atendeu o acidente (fls. 45/47) não traz informações relevantes ao
esclarecimento da dinâmica dos fatos.
A autora Fátima submeteu-se a perícia médica pelo
IMESC (fls. 217/228), na qual o Expert apurou em avaliação clínica que a
requerente sofreu trauma abdominal fechado com ocorrência de
pneumoperitoneo, concluindo pela existência de nexo de causalidade entre o
acidente e as lesões sofridas, que a pericianda apresentou incapacidade total e
temporária no período de 19/03/2016 a julho/2016, assim como que o quadro
depressivo e o estresse pós traumático guardam nexo causal com o acidente,
além de ter constatado dano estético leve.
Os autores arrolaram como testemunha o inspetor chefe
Romano, indicado no boletim de ocorrência (fls. 236), enquanto os réus
postularam a oitiva de Pedro Borba de Lara (fls. 237), contudo em audiência,
ambas as partes desistiram da oitiva das testemunhas.
O requerido Nicolas prestou depoimento em juízo,
gravado em mídia digital, e ratificou a versão dos fatos apresentada em
defesa.
No mais os autores trouxeram aos autos as fotografias de
fls. 34/40, as quais retratam o local dos fatos e os veículos envolvidos, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-98.2016.8.26.0443 -Voto no 14.539
4
limitando a demonstrar os danos ocasionados nestes, pois, como bem
abordado durante o depoimento do corréu Nicolas em juízo, após uma colisão
os veículos envolvidos costumam mudar seu posicionamento, não sendo
seguro dizer que tais fotografias demonstram a posição dos automóveis antes
do acidente.
Diante de tais circunstâncias, não vislumbro com a
necessária certeza a responsabilidade dos réus pelo ocorrido.
Os autores não comprovaram sua versão sobre os fatos
alegados na inicial, não se desincumbindo do ônus que lhes cabia nos termos
do artigo 373, inciso I, do novo diploma legal, o que por consequência afasta
o pleito indenizatório.
Nos termos do que constou na r. sentença (fls.263/264):
“Existem vários meios de prova, pelos quais é possível se comprovar um
acidente de trânsito e, no caso dos autos, sem a prova pericial, com a
desistência da prova testemunhal (fls.245), a prova documental é
insuficiente para comprovação acerca da responsabilidade (...) Por fim,
cumpre consignar, o Boletim de Ocorrência (fls.45/47), não tem o condão
de comprovar a culpa do réu pelo acidente e, como já mencionado, a
única testemunha que, em tese, poderia confirmar em juízo, o causador
do acidente, não foi ouvida, pois de seu depoimento os autores desistiram
(fls.245)”. Sic
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado a respeito do assunto, a saber:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Colisão lateral
entre motocicleta e carro. Informações nos autos que não
retrataram a dinâmica do acidente. Autores que não se
desincumbiram do ônus de provar a culpa do réu. Improcedência do
pedido indenizatório. Sentença correta. Recurso não provido.
(Apelação no 0006119-94.2009.8.26.0637 Desembargador Relator
GILSON MIRANDA - j. 18/02/2014 - v.u.). Sic
Ausente demonstração da dinâmica do acidente, e, em consequência,
da culpa dos envolvidos, em face da controvérsia estabelecida,
mantém-se o decreto de improcedência da demanda indenizatória e
se julga improcedente a reconvenção. (Apelação no 0004638-
98.2011.8.26.0161 - Desembargador Relator CELSO PIMENTEL -
j. 11/06/2013 - v.u.). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-98.2016.8.26.0443 -Voto no 14.539
5
Por fim, o desprovimento do recurso torna necessária a
majoração dos honorários advocatícios impostos aos autores para 13% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil de 2015, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator